Tribunal: TJSP
Processo: 0025630-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO E DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO, PELA RÉ, DE DIREITO AUTORAL DE TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A MERA UTILIZAÇÃO DE 'MODUS OPERANDI' COMPLEXO, PELA RÉ, PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, INFRAÇÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO E DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO, PELA RÉ, DE DIREITO AUTORAL DE TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A MERA UTILIZAÇÃO DE 'MODUS OPERANDI' COMPLEXO, PELA RÉ, PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, INFRAÇÃO CONTRATUAL OU VULNERAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. DEMANDANTE, ADEMAIS, QUE SEQUER PODERIA DEMANDAR, EM NOME PRÓPRIO, REPARAÇÃO A EVENTUAL VIOLAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. ILÍCITO CONTRATUAL, POIS, NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025630-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
EVOLUIR TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e ADRIANA
FERREIRA BRUNIER, é apelado RM LOPES BAPTISTA ME MULTIENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025630-18.2019.8.26.0576 -Voto no 47.733
2
VOTO No 47.733
APELAÇÃO CÍVEL No 0025630-18.2019.8.26.0576
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: EVOLUIR TREINAMENTOS E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
APELADO
: RM LOPES BAPTISTA ME MULTIENSINO
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
CONTRATO
DE
LICENCIAMENTO
DE
USO
E
DE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. SUPOSTA
VIOLAÇÃO, PELA RÉ, DE DIREITO AUTORAL DE
TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A
MERA UTILIZAÇÃO DE 'MODUS OPERANDI' COMPLEXO,
PELA RÉ, PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO
MATERIAL NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, INFRAÇÃO
CONTRATUAL OU VULNERAÇÃO A DIREITO DE AUTOR.
DEMANDANTE,
ADEMAIS,
QUE
SEQUER
PODERIA
DEMANDAR,
EM
NOME
PRÓPRIO,
REPARAÇÃO
A
EVENTUAL VIOLAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
18
DO
CPC.
ILÍCITO
CONTRATUAL, POIS, NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão
contratual c.c. reparação de danos ajuizada por Evoluir Treinamentos e Consultoria
Empresarial Ltda. em face de RM Lopes Baptista ME.
Sustenta a autora ter celebrado com a ré contrato de
licenciamento de material didático, tendo constatado, posteriormente, que o material em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025630-18.2019.8.26.0576 -Voto no 47.733
3
questão foi produzido por terceira pessoa a saber, a empresa denominada Microlins.
Em contato, ademais, com referida terceira pessoa, diz ter descoberto que o demandado
era franqueado dela e que de fato não possuía autorização para comercializar, em nome
próprio, o material didático por ela produzido. Pleiteia, assim, a rescisão do contrato e a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe
de R$ 7.721,00, correspondente aos custos do material em si e do respectivo
licenciamento. Pede, ainda, também seja a ré condenada ao pagamento de multa
contratual, estabelecida no valor de R$ 29.700,00.
O Juízo (fls. 225/226) considerou, em primeiro lugar, que a
requerente não produziu, de maneira concreta e segura, qualquer prova de que a
empresa demandada não estivesse autorizada a comercializar o material em questão
ainda que os respectivos direitos de autor fossem, de fato, pertencentes a terceira
pessoa. Em segundo lugar, observou que a requerida apenas alterou sua razão social,
posteriormente à celebração do contrato de licenciamento, razão pela qual sua
denominação aparentava ser diversa. Salientou, de toda sorte, que o contrato de
licenciamento firmado antes da mudança da razão social permaneceu válido, de maneira
que nenhum prejuízo colheu a autora de tais circunstâncias. Com tal conclusão, julgou
improcedente a demanda.
Inconformada, apela a autora (fls. 229/240), pretendendo a
inversão do julgado. Diz, no sentido, que a sentença não apreendeu adequadamente a
prova dos autos, ressaltando ter demonstrado, com efeito, o ilícito contratual praticado
pela requerida. Aponta que evidenciou, por meio documental, que o material didático que
lhe era entregue provinha da empresa Microlins, por meio de distribuição efetuada por
outra empresa ainda, denominada Evolua Educação. Salienta que referida empresa
Evolua Educação não tem qualquer relação com a requerida, do que se colhe a cabal
obscuridade do procedimento da ré, já que esta não apresentou qualquer justificativa
acerca dos meios com os quais obteve referidos materiais, como tampouco sobre
eventual direito que teria de comercializá-los. Assevera, assim, que a empresa requerida
teria praticado inocultável infração contratual
sujeitando-a, assim, à resolução do
negócio, à restituição dos valores pagos e, finalmente, à condenação ao pagamento
também da penalidade convencional, tal qual requerido. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 252), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 254/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025630-18.2019.8.26.0576 -Voto no 47.733
4
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento
de valores e indenização por danos materiais, fundada em suposta infração contratual
atribuída pela autora à ré no contexto da relação jurídica descrita, atinente a
instrumentos particulares de “licença temporária de uso de programas de computador” e
de “licenciamento de escola multiensino para cursos profissionalizantes”.
Julgada improcedente a demanda, sobreveio o presente
recurso de apelação da autora que não está, todavia, a merecer acolhida.
Isso porque, sem maior dificuldade, tratando-se de pedidos
de rescisão de negócio jurídico e reparatório de danos materiais fundados em suposta
infração convencional, o fundamento primário do dever de indenizar se situa nas bases
da responsabilidade civil contratual comum, fazendo necessária, daí, a presença
cumulativa de três requisitos, quais sejam: a ilicitude contratual praticada pela
demandada, a prova da ocorrência de um dano e, bem, um nexo de causalidade entre
esses dois primeiros elementos.
Nessa perspectiva, em primeiro lugar, não há, com efeito,
prova suficiente de irregularidades ou ilicitudes praticadas pela requerida no contexto da
comercialização de referido material didático ou, ainda, do licenciamento de seu uso
concomitante ao licenciamento de programas de informática.
A autora narra com escorço, a bem da verdade, em prova
documental que “os materiais didáticos que chegavam (...) eram enviados através da
empresa Trainer Curso de Informática Ltda.-ME (...), empresa cujo nome fantasia é
Microlins” (fl. 234). Prossegue afirmando que “nos próprios documentos anexados à
Contestação pelo Apelado, constam as notas fiscais de remessa de materiais didáticos
da Evolua Educação Ltda. para a Trainer Curso de Informática Ltda.-ME, empresa que,
por sua vez, enviava os materiais para a apelante”.
Sustenta, ademais, que a utilização deste procedimento
intrincado de distribuição do material licenciado seria por demais “obscuro”, e que com tal
modus operandi ela, apelante, não poderia ser conivente. Daí o ajuizamento da
demanda.
Ora bem. Ainda que demonstrada a utilização de
mecanismo mais ou menos sofisticado ou quiçá confuso de distribuição do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025630-18.2019.8.26.0576 -Voto no 47.733
5
adquirido, é certo que a mera complexidade do procedimento não encerra, apenas pelo
próprio fato de ser complexo, ilicitude.
Vulneração a direito de autor de terceira pessoa, no caso,
se houve, haveria de ter sido demonstrado de maneira concreta. A simples suspeição da
apelante atinente à esfera psíquica, ou de foro mais íntimo, de seus administradores
não basta para caracterizar infração contratual ou inadimplemento que pudessem
ensejar a resolução do negócio jurídico e, via de consequência, a reparação das perdas
e danos materiais sofridos.
Em resumo, a apelante representada, na celebração do
contrato, por prepostos maiores e capazes
, ostentava, ao subscrevê-los, plenas
condições para apreender o sentido e a extensão de todas as suas cláusulas e
condições, redigidas em claro teor. Se houve por bem entabular a relação de
fornecimento de materiais didáticos com a ré sem atentar-se para o burocrático e
complexo mecanismo de fornecimento de que ela se serve na prestação de seus
serviços aos respectivos tomadores, tem-se que a hipótese é de culpa in eligendo da
própria recorrente.
Não se está, com isso, a afirmar peremptoriamente que o
proceder da apelada é, em absoluto, escorreito e marcado por integral lisura. Apenas
que, à luz da prova coligida aos autos, não logrou a demandante demonstrar, em
concreto, qualquer antijuridicidade. É dizer: não se desincumbiu, a contento, do ônus que
lhe competia a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ademais e apenas para que não passe ao largo se
violação a direito autoral de terceiro de fato se caracterizou, é bom que se diga que
apenas a tal terceiro caberia o legítimo interesse de pretender a reparação. Assim
porque, como bem se sabe e decorre da redação mesmo do artigo 18 do Código de
Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.
Assim, e com base nos parcos elementos de conhecimento
trazido aos autos pela demandante, não é possível ter como caracterizada a prática das
violações contratuais aventadas. Desatendendo a demandante, destarte, o ônus da
prova do fato constitutivo fundamental de seu direito impossível seja o decreto de
rescisão do contrato, seja o reconhecimento do dever de indenizar da demandada.

Lembre-se, como bem explica CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA (Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025630-18.2019.8.26.0576 -Voto no 47.733
6
228) que “o fundamento primário da reparação está, como visto, no erro da conduta do
agente, no seu procedimento contrário à predeterminação da norma, que condiz com a
própria noção de culpa ou dolo.”. No caso dos autos, sem prova do ilícito contratual
alegado, impossível a indenização.
Destarte, em resumo, não havendo prova suficiente já do
primeiro dos pressupostos da responsabilidade civil contratual, a improcedência da ação
era mesmo de rigor, razão pela qual se confirma a sentença guerreada.
Não tendo a decisão apelada estabelecido o ônus
sucumbencial, e ausente impugnação recursal específica acerca deste tópico, deixa-se
de se majorar a verba honorária em grau recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator